Tribunal: TJMT
Processo: 0002898-77.2017.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002898-77.2017.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. K. DA CRUZ & CIA LTDA - CNPJ: 16.523.882/0001-00 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO), COMERCIO DE PECAS CONCI LTDA - CNPJ: 00.909.491/0001-98 (EMBARGADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em apelação cível
.
Embargos à execução de título extrajudicial. Contrato de locação comercial. Alegação de contradição interna no acórdão embargado. Inexistência.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por L. K. DA CRUZ & CIA LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em embargos à execução de título extrajudicial, relativos a contrato de locação comercial firmado com COMÉRCIO DE PEÇAS CONCI LTDA.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado ao consignar que a notificação extrajudicial teria sido recebida no endereço do imóvel locado, quando a embargante sustenta ter sido enviada ao endereço comercial da empresa.

III. Razões de decidir

3.
A contradição que enseja o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, entre os fundamentos ou entre os fundamentos e o dispositivo, não sendo o caso de discordância quanto à valoração da prova.

4. O acórdão embargado concluiu de forma fundamentada pela caracterização da prorrogação contratual em razão da ausência de recibo de entrega das chaves assinado pelo locador.

5.
Eventual inconformismo da parte quanto à interpretação do Colegiado sobre os fatos e provas não configura hipótese de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.
A necessidade de recibo de entrega das chaves para extinção das obrigações locatícias foi expressamente pactuada pelas partes, sendo insuficiente a alegação de desocupação sem o respectivo comprovante.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contradição apta a embasar embargos de declaração é a existente entre os fundamentos ou entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, não sendo a discordância quanto à valoração da prova fundamento para sua interposição. 2. A ausência de recibo de entrega das chaves assinado pelo locador inviabiliza o reconhecimento da devolução tácita do imóvel e a extinção das obrigações locatícias, sendo insuficiente a alegação de desocupação desacompanhada do documento exigido contratualmente."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
Embargos de Declaração opostos por L. K. DA CRUZ & CIA LTDA em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de
Apelação Cível interposto nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial, referentes ao contrato de locação comercial firmado entre as partes, tendo como embargado COMÉRCIO DE PEÇAS CONCI LTDA.

A
embargante
aponta contradição interna no acórdão embargado, especificamente quanto ao entendimento de que a notificação extrajudicial teria sido recebida no endereço do imóvel locado, quando, segundo a embargante, a referida notificação (Id. 48088648) foi enviada ao endereço comercial da empresa, não sendo, portanto, no endereço do imóvel locado.

Argumenta que tal equívoco compromete a fundamentação do acórdão quanto à configuração de prorrogação automática do contrato de locação, visto que se fundou em fato inexistente, afetando a conclusão do julgado quanto à alegada permanência no imóvel.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões, o

embargado
refuta
os argumentos recursais e
pugna

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. no
300957390
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição interna no acórdão embargado, ao fundamento de que a decisão teria afirmado que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do imóvel locado, quando, segundo a embargante, foi encaminhada ao endereço comercial da empresa, não ao local do imóvel objeto da locação.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Trago
a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(
in
Direito Processual Civil Brasileiro - 2o
vol
, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Denota-se que
a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre os fundamentos ou entre os fundamentos e o dispositivo.

No caso em análise, o acórdão embargado consignou que a notificação extrajudicial recebida pela apelante no endereço do imóvel locado, em data posterior à alegada desocupação, corrobora a permanência no bem e a consequente prorrogação da locação.

Sustenta a embargante que a notificação referida (Id. 48088648) teria sido enviada, na realidade, ao endereço comercial da empresa, e não ao endereço do imóvel locado, o que descaracterizaria a premissa adotada pela Turma Julgadora para firmar o entendimento acerca da prorrogação automática.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação da embargante se refere ao conteúdo probatório do processo
, e não a contradição interna no corpo do acórdão.

O que se tem é a discordância da embargante quanto à valoração da prova realizada pelo Colegiado, o que não se confunde com contradição sanável pela via dos embargos de declaração.

No caso, a Turma Julgadora analisou de forma clara e fundamentada a questão relativa à prorrogação contratual e a entrega das chaves, considerando que a ausência de recibo de entrega das chaves assinado pelo locador, conforme previsto contratualmente, somada ao recebimento da notificação no endereço vinculado à locação, caracterizaria a prorrogação.

Tal conclusão não apresenta contradição interna, sendo questão de valoração probatória e aplicação da cláusula contratual, matéria já devidamente enfrentada no julgamento da apelação.

Ressalte-se que o acórdão embargado não incorreu em proposições inconciliáveis entre si, tampouco se verificou contradição entre os fundamentos e o dispositivo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador analisar e valorar as provas de forma fundamentada, não sendo obrigatória a apreciação exaustiva de todos os argumentos e provas, mas apenas aqueles relevantes para a formação do convencimento, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC.

Eventual inconformismo da parte com a interpretação dada pelo Colegiado aos fatos e provas produzidos nos autos não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ademais, que ainda que se admitisse, por argumentação, que a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada ou recebida em endereço diverso daquele onde situado o imóvel objeto da locação, tal circunstância, por si só, não afasta a necessidade de cumprimento da cláusula contratual que exige a apresentação de recibo de entrega das chaves devidamente assinado pelo locador para comprovação da efetiva devolução do imóvel, condição contratualmente estabelecida para caracterizar a extinção das obrigações locatícias e elidir a prorrogação automática do contrato.

Trata-se de requisito essencial, expressamente pactuado entre as partes, cuja inobservância inviabiliza o acolhimento da tese de devolução tácita do imóvel, sendo insuficiente, para tanto, a simples alegação de desocupação desacompanhada do comprovante contratualmente exigido.

Quanto ao pleito de prequestionamento, é desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão para fins de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025